Tribunal: CARF
Processo: 11080.917007/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917007/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
PETROQUIMICA TRIUNFO S/A (SUCESSORA: BRASKEM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917007/2011-05
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaraçãode
Compensação (Per/DComp) no 38811.04354.190808.1.7.02-7304, em 19.08.2008, e-fls. 10-19 ,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$393.988,39 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 08:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda
devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 393.988,39
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$
3.969.828,96
Imposto devido: R$ 8.975.546,25
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/RJO/RJ no 04-46.657, de 13.09.2018, e-fls. 79-87:
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo de cinco anos para que o Fisco analise a declaração de compensação se
reinicia a partir da data de apresentação do PER/DCOMP retificador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. DIVERGÊNCIA DE
VALORES.
A informação em DCOMP de valores a menor de estimativa no campo "Valor
Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período" pode ser suprida em sede de
manifestação de inconformidade, prosseguindo-se na análise do crédito apontado para
compensação e das razões de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto de renda pessoa jurídica paga a maior no encerramento do período poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 331.627,55, e sua
utilização para homologação das compensações declaradas nas DCOMP objeto desse
processo até o limite do direito creditório reconhecido. [...]
Recurso Voluntário
Notificada em 26.09.2018, e-fl. 94, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.10.2018, e-fls. 97 e 99-110, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1.1. Conforme se depreende das peças que instruem o vertente feito
administrativo, cinge-se o debate à extensão do crédito a título de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, apurado pela extinta PETROQUÍMICA TRIUNFO
S/A, pessoa jurídica incorporada pela ora Recorrente, composto a partir de estimativas
mensais quitadas ao longo do período, de retenções na fonte do tributo incidente sobre
rendimentos oriundos de aplicações financeiras e de participações no capital social de
sociedades investidas no mesmo interstício, bem como de incentivos fiscais a que
fazia jus. [...]
1.7. Diante disto, cuidou a Requerente de revolver as informações prestadas na
FICHA 53 — DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE da DIPJ/2004 entregue pela entidade incorporada e, nesse desiderato,
constatou que a quantia não confirmada corresponde ao IRRF incidente sobre JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO — JCP que lhe foram juridicamente disponibilizados
pela pessoa jurídica investida COPESUL — COMPANHIA PETROQUÍMICA DO
SUL, inscrita no CNPJ sob o n° 88.948.492/0001-92.
1.8. Note-se, contudo, que o crédito em apreço deverá ser devidamente
ratificado por esse d. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em vista
da possibilidade de comprovação documental da retenção sofrida, impondo-se sejam
os elementos nesse sentido disponibilizados levados na devida conta, em homenagem
aos primados do contraditório e da ampla defesa, ao cânone da verdade material, bem
como à vedação ao enriquecimento ilícito do ente fazendário.:
1.9. Fixados os contornos em que vazada a presente investida recursal, passa a
Recorrente a expor, de forma detida e pormenorizada, os fundamentos que militam em
favor da reforma parcial do r. Acórdão DRJ/CGE n° 04-46.657, com o consequente
reconhecimento da integralidade do crédito utilizado no encontro de contas Sob
análise.
2. DO IRRF INCIDENTE SOBRE OS JCP PAGOS PELA COPESUL -
COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
2.1. Conforme acima sinalizado, o ente fazendário deixou de acatar a
integralidade do saldo negativo de IRPJ apurado pela pessoa jurídica sucedida
PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A quanto ao ano-calendário 2003, sob a perspectiva
de que uma das retenções efetuadas no período não poderia compor propalado crédito.
2.2. E assim se posicionou com base na única e exclusiva justificativa de que a
informação acerca da sua realização não consta do sistema fazendário, extraída a partir
das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, não tendo sido apresentado qualquer
questionamento adicional quanto ao ponto.
2.3. Nesse cenário, cuidou a Requerente de revolver as informações prestadas
na FICHA 53 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

FONTE da DIPJ/2004 entregue pela entidade incorporada, constatando, repita-se, que
a quantia não confirmada corresponde ao IRRF incidente sobre JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO - JCP que lhe foram juridicamente disponibilizados pela pessoa
jurídica investida COPE SUL - COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL, inscrita
no CNPJ sob o n° 88.948.492/0001-92, no valor bruto de R$ 371.866,00 (trezentos e
setenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais), que ensejara a retenção a título de
IR no importe de R$ 65.623,41 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e
quarenta e um centavos).
2.4. A esta altura, portanto, cumpre atestar que a retenção em comento foi
devidamente realizada - ainda que, por um lapso da fonte pagadora dos rendimentos
que a ensejaram, não tenha sido informada na DIRF a cuja entrega estava adstrita,
deixando, assim, de figurar na base de dados da r. RFB -, como forma de ver
chancelada a integralidade do direito creditório nestes autos versado.
2.5. Pois bem. No ano calendário 2003, mais precisamente nos dias 09 de
setembro, 17 de novembro e 22 de dezembro, a COPESUL - COMPANHIA
PETROQUÍMICA DO SUL disponibilizou aos seus acionistas JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO - JCP no importe total de R$ 86.488.205,73 (oitenta e seis
milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e três
centavos), que ensejaram retenções de Imposto de Renda no valor total de R$
12.652.735,57 [...].
2.6. Com efeito, é o que se verifica a partir dos lançamentos contemplados na
CONTA CONTÁBIL 21510000.00003 JUROS 5/CAPITAL PRÓPRIO do LIVRO
RAZÃO escriturado pela COPESUL, ora colacionado sob a rubrica de doc. 02 [...].
2.7. Todavia, ao preencher a DIRF pertinente ao período, deixou aludida
entidade de informar parte das retenções sob tal rubrica realizadas, dando conta de que
teriam alcançado o importe de R$ 11.764.357,11 [...], referente a JCP da ordem de R$
78.894.660,08, conforme compilado no RELATÓRIO SINTÉTICO DE TOTAIS POR
CÓDIGO DA DIRF/2004 que guarnece este expediente sob a designação de doc. 03,
mais precisamente da linha CÓDIGO 5706 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
2.8. Verifica-se, pois, que deixaram de ser ali consignadas retenções no
expressivo importe de R$ 888.378,46 (oitocentos e oitenta e oito mil trezentos e
setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), dentre as quais aquela sofrida pela
entidade incorporada, no valor, repita-se, de R$ 65.623,41 [...].
2.9. No particular, considerando o tempo decorrido desde sua escrituração e
recolhimento, bem como os consecutivos eventos sucessórios envolvendo a fonte
pagadora, destaca a Recorrente que não logrou êxito em recuperar, junto à investida
COPESUL, o detalhamento dos JCP excedentes distribuídos e não declarados na
respectiva DIRF, a partir da qual é alimentado o sistema fazendário.
2.10. No entanto, certo é que tal impossibilidade em nada compromete a
comprovação cabal do quanto ora exposto, passível de ser perpetrada, caso assim
entenda necessário esse d. órgão julgador, a partir da realização de diligência,
conforme desde já requer, a fim de que Auditor Fiscal especialmente designado valide
a retenção em comento, em atendimento ao art. 16, IV, do REGULAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL - RPAF, veiculado pelo
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
2.11. Ratifique-se, pois, o pedido de diligência fiscal tendente a validar a
retenção do Imposto de Renda, no importe de R$ 65.623,41, levada a cabo pela
COPESUL quando da disponibilização de JCP à entidade incorporada pela ora
Recorrente, no ano-base 2003, no valor bruto de R$ 371.866,00, ainda que, por um
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

lapso, não declarada na correlata DIRF, a despeito de regularmente contabilizada, uma
vez considerada providência indispensável para confirmação do saldo do crédito ora
perseguido.
2.12. Neste particular, cumpre destacar os fundamentos jurídicos que
determinam seja o manancial probatório desde já disponibilizado devidamente
considerado por esse d. órgão julgador administrativo na formação do juízo de valor
que lhe compete, especialmente em vista da constatação de que os questionamentos
quanto ao ponto somente vieram à tona no bojo da r. decisão ora alvejada, decorrendo
a inicial recusa do saldo negativo pleiteado, como visto, de erro material incorrido
pela Recorrente no preenchimento da Ficha Crédito da DCOMP através em sede da
qual veio a ser detalhado.
2.13. A favor desta possibilidade, cabe invocar, preliminarmente, as disposições
plasmadas no art. 50, LV, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(..) (grifamos).
2.14. Ainda em prol da intelecção aqui defendida, merecem menção as
prescrições veiculadas pelo art. 30, III da Lei n° 9.784/1999, que estabelece diretrizes
genéricas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, de acordo com o qual é assegurado ao administrado, dentre outros direitos,
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente; (..) (grifamos).
2.15. No mesmo desiderato, merecem menção as prescrições veiculadas no art.
16, § 4°, alínea 'c' e §§5° e 6° do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal -
RPAF, objeto do Decreto n° 70.235/72: [...]
2.16. Trata-se de corolário do princípio da verdade material, tão aclamado nesta
esfera administrativa, em atendimento ao qual as autoridades administrativas, ao
avaliarem a lisura dos procedimentos fiscais adotados pelos contribuintes, ficam
verdadeiramente adstritas à busca da verdade dos fatos, impondo-se, para tanto, que
utilizem todos os meios de prova postos à sua disposição, emitindo os competentes
juízos de valor acerca da idoneidade dos procedimentos fiscais adotados pelos sujeitos
passivos das obrigações tributárias mediante observância de todas as provas
apresentadas. [...]
2.19. Nesse diapasão, fato é que não há como cercear o direito de a Recorrente
carrear aos autos, nesta oportunidade, manancial probatório apto a elidir ilações
contrárias ao seu direito creditório , que somente vieram à tona no bojo do Acórdão
DRJ/CGE n° 04-46.657, como inclusive verificado em situações análogas, retratadas
nos julgados acima transcritos, sob pena de efetiva mitigação do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, desrespeito ao primado da verdade material, bem ainda
mácula à vedação ao enriquecimento ilícito do ente tributante em desfavor do
contribuinte.
2.20. Assim, diante do quanto exposto, com arrimo em elemento documentais
ora colacionados, já não há como subsistir questionamentos em torno da idoneidade da
dedução intentada, devendo ser chancelados os procedimentos adotados pela ora
Recorrente no que tange à apuração do saldo negativo de IRPJ alusivo ao ano-
calendário 2003 a que efetivamente faz jus.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

No que concerne ao pedido conclui que:
03. DO PEDIDO
3.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Requerente que essa e.
Câmara acolha as razões veiculadas no bojo do presente Recurso Voluntário,
reformando a decisão recorrida para que seja, enfim, reconhecida a totalidade do
direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2003 a
que efetivamente faz jus, com a consequente homologação da totalidade da
compensações em que empregado o montante, até o limite do montante creditório
reconhecido.
3.2. Caso, entretanto, esse d. órgão julgador julgue necessário, pugna pela
realização de diligência fiscal, tendente a validar a retenção do Imposto -de Renda, no
importe de R$ 65.623,41, levada a cabo pela COPESUL quando da disponibilização
de JCP à entidade incorporada pela ora Recorrente, no ano-base 2003, no valor bruto
de R$ 371.866,00, ainda que, por um lapso, não declarada na correlata DIRF, a
despeito de regularmente contabilizada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$62.360,84 (R$393.988,39 – R$331.627,55) referente ao ano-calendário de
2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos referente à parcela no valor de
R$65.623,41 a título IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio da fonte pagadora Copesul
- Companhia Petroquímica do Sul, CNPJ 88.948.492/0001-92.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/RJO/RJ no 04-46.657, de 13.09.2018, e-fls.
79-87, que “consulta realizada no sistema DIRF, no entanto, resultou no montante de
R$815.203,92”. Ocorre que neste valor não consta parcela objeto de litígio no valor de
R$65.623,41 a título IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio da fonte pagadora Copesul
- Companhia Petroquímica do Sul, CNPJ 88.948.492/0001-92.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, DIRF, Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias de e-fls. 168-205.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917007/2011-05

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital